Tribunal: TJDFT
Processo: 0721828-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0721828-39.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANA GONCALVES DOS SANTOS DESPACHO Na petição de ID no 61393961, a recorrida pugna pela remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que os autos retornaram antes do decurso do prazo recursal. Na oportunidade, interpõe agravo interno contra a decisão monocrática proferida no STF, diante da impossibilidade de interposição perante a Corte Suprema, em razão da baixa dos autos. Assim, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, conforme requerido. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007